Tribunal: TJBA
Processo: 0509546-48.2016.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0509546-48.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE MAGNO SILVA BEZERRA, MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO ATO DE REMOÇÃO DO IMPETRANTE (SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL), POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, opostos pelo Estado da Bahia, contra acórdão que, em sede de reexame necessário, confirmou a sentença que concedeu a segurança rogada no
mandamus
para declarar nulo o ato de remoção do Impetrante, servidor público estadual (Escrivão da Polícia Civil), assegurando-lhe o direito de permanecer na lotação original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido padece de obscuridade ao ponto de permitir interpretação no sentido de que o servidor adquiriu direito permanente à lotação atual, impedindo eventual remoção futura, ainda que por novo ato administrativo devidamente motivado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado não contém obscuridade, pois a nulidade do ato de remoção foi reconhecida com base na ausência de motivação específica, sem atribuir ao servidor direito absoluto e permanente à sua lotação.

5. A concessão da segurança não impede a Administração Pública de editar novo ato de remoção, desde que fundado em motivação superveniente e juridicamente válida, inexistindo, portanto, qualquer impedimento futuro ao exercício legítimo do poder discricionário.

6. A coisa julgada em mandado de segurança limita-se ao ato concreto impugnado, sem afetar a possibilidade de novas decisões administrativas regulares sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso rejeitado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º 0509546-48.2016.8.05.0001
, em que figura como Embargante
ESTADO DA BAHIA,

e como Embargado
GILDIVAN PEREIRA MARTINS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões expendidas no voto do Relator.